Tribunal: TJMT
Processo: 1020059-17.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020059-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GILBERTO MARTINS - CPF: 430.148.609-72 (APELADO), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES DA CRUZ DE CASTRO - CPF: 873.959.671-00 (APELANTE), ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA - CPF: 205.074.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL.
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. INADIMPLEMENTO. CULPA DA LOCATÁRIA. RECONVENÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual de locação de escavadeira hidráulica, declarando a rescisão por culpa da locatária, condenando-a ao pagamento de aluguéis vencidos, custos de manutenção e frete, e julgando improcedente a reconvenção.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em determinar: (i) a quem deve ser atribuída a culpa pela rescisão contratual; (
ii
) se há direito ao ressarcimento de despesas e lucros cessantes pleiteados em reconvenção.

III. Razões de decidir

3.
A locatária declarou expressamente ter recebido o equipamento em perfeito estado (Cláusula 1.5), sem apresentar prova em contrário.

4.
Comprovado o inadimplemento contratual, com pagamento de apenas R$ 3.250,00 dos R$ 30.000,00 mensais avençados.

5.
O auto de reintegração demonstrou uso do equipamento sem manutenção adequada, contrariando a alegação de não funcionamento
, vez que o
contrato atribui à locatária a obrigação de manutenção (Cláusulas 5.3, 5.4 e 5.8).

6
.
Os comprovantes apresentados na reconvenção não demonstram vínculo com o equipamento locado, descumprindo o ônus probatório do art. 373, I, do CPC.

7
.
O pedido de lucros cessantes carece de prova concreta (art. 402 do CC).

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A declaração contratual de recebimento de bem em perfeito estado constitui confissão que exige prova robusta em contrário.

2.
O inadimplemento contratual caracteriza culpa exclusiva da locatária para rescisão, nos termos dos
arts
. 474 e 475 do CC.

3.
Lucros cessantes e ressarcimento exigem prova inequívoca do dano e nexo causal.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PATRICIA ALVES DA CRUZ E CASTRO
contra
a
sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Rescisão Contratual com Reintegração de Posse e Cobrança
ajuizada
por
GILBERTO MARTINS,

para
:

-

declarar
rescindido o contrato de locação de equipamentos firmado entre as partes em 02/02/2022, por culpa exclusiva d
a locatária, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a reintegração de posse da escavadeira hidráulica Caterpil
l
ar, modelo
320D, série CAT0320DCA8F00229, em favor do autor
;

-

c
onden
ar
a requerida ao pagamento de R$ 152.750,00 a título de
alugueis
vencidos e não pagos, referentes ao período de 02/02/2022 a 08/07/2022, já deduzido o pagamento de R$ 3.250,00 realizado em
11/02/2022, acrescido de multa contratual de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA
desde o vencimento de cada parcela;

-
condenar

ao pagamento de R$ 26.390,00 a título de ressarcimento dos custos de manutenção comprovadamente custeados pelo autor (Ordem de Serviço 7
032), corrigido monetariamente pelo IPCA desde os respectivos desembolsos e acrescido
de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 a título de ressarcimento do valor do frete;

-
condenar

a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação
na ação principal
.

-
julg
ar
improcedente o pedido reconvencional
.
Em razão da sucumbência condenou a requerida/reconvinte PATRICIA ALVES DA CRUZ E
CASTRO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à reconvenção.

Em suas razões recursais,
a apelante alega, em suma, que
o equipamento locado jamais funcionou adequadamente, apresentando diversos defeitos desde o início da locação, o que inviabilizou qualquer uso produtivo.

Argumenta que arcou com custos de manutenção e transporte, sem obter lucro, e que o autor descumpriu sua obrigação de entregar o bem em condições de uso.

Defende que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do locador
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e
reforma da sentença para que seja declarada expressamente a rescisão do contrato por culpa do locador, com a condenação do apelado ao pagamento de indenização por perdas e danos, além das custas judiciais e honorários advocatícios à base de 20%.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
352527403
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Denota-se dos autos que
GILBERTO MARTINS
ajuizou
Ação de Rescisão Contratual com Reintegração de Posse e Cobrança
em face de
PATRICIA ALVES DA CRUZ E CASTRO,
alegando ser pro
prietária da escavadeira hidráulica da marca Caterpillar, modelo 320D, que foi locada à requerida mediante contrato particular com vigência, de um ano, iniciado em 02/02/2022.

Sustentou que a requerida efetuou
apenas o pagamento de entregada, permanecendo inadimplente quanto às parcelas subsequentes e recusando-se a devolver o bem, mesmo após sucessivos reparos no maquinário suportados pelo autor.

Aduziu que a demandada
causou danos à máquina por uso inadequado e ameaçou atear fogo ao equipamento, exigindo quantia indevida para devolução.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a reintegração na posse do bem, com fixação de multa diária.

Ao final, pugnou pela rescisão do contrato, a condenação da requerida ao pagamento dos valores locatícios vencidos e do conserto realizado, acrescidos de multa, juros e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Foi deferida a
tutela de urgência de reintegração de posse
da escavadeira hidráulica Caterpillar, modelo 320D
no ID nº
352526894
.

Cita
da,
a requerida ofertou contestação e reconvenção no ID nº
352527373
, alegando que a escavadeira locada jamais funcionou adequadamente, apresentando defeitos desde o início da locação, o que inviabilizou qualquer uso produtivo do equipamento.
Defendeu que a rescisão do
contrato ocorreu por culpa exclusiva do locador, pleiteando, em reconvenção o ressarcimento das despesas no valor de R$ 48.035,00, alé
m de indenização por perdas e danos estimada em R$ 180.000,00, referente a lucros cessantes.
Requereu a improcedência da ação e procedência da reconvenção
.

Impugnação à contestação
e contestação à reconvenção no ID nº
352527392
.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr.
Luis
Otavio Pereira Marques julgou parcialmente procedente a ação e improcedente a reconvenção, conforme relatado.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se
em
verificar a quem deve ser atribuída a culpa pela rescisão do contrato de locação de maquinário (escavadeira hidráulica Caterpillar) celebrado entre as partes, bem como
se
há direito ao ressarcimento de despesas e lucros cessantes pleiteados em reconvenção.

Com efeito, e
xtrai-se do instrumento cont
ratual que a apelante assinou declaração expressa (
Cláusula 1.5
) atestando que vistori
ou o equipamento e o recebeu em “perfeito estado de conservação e funcionamento”. Vejamos (ID nº
352526872
):

Tal manifestação
vale como uma confissão
, sendo que
a apelante não apresentou nenhuma prova para desfazer tal afirmação
. A entrega da máquina também foi comprovada pela nota fiscal anexada.

Além disso, como bem observou o juízo
a quo
, o comportamento da apelante foi contraditório.

Isto porque,
ficou demonstrado nos autos que a locatária/apelante efetuou um único pagamento a título de locação, no valor de
3.250,00 em 11/02/2022

(ID 86323872)
, permanecendo inadimplente quanto às mensalidades subsequentes
, fato esse não negado pela apelante.

Aliás, o
contrato
pre
vê
pagamento mensal de R$ 30.000,00, com adiantamento inicial de R$ 7.500,00 (
cláusula 3.2
), além das medições semanais das horas trabalhadas.

C
onfira
(ID nº
352526872
– Pág. 2):

Soma-se a isso o fato de que o
equipamento não foi devolvido de forma amigável
, isto porque, n
o momento d
o cumprimento
da reintegração de posse (08/07/2022), após sucessivas diligências infrutíferas, o Oficial de Justiça atestou que a máquina fora localizada a cerca de 6 km do local originário, na beira de uma estrada de chão, abandonada e apresentando sinais evidentes de uso sem a devida manutenção (mangueira estourada, nível de óleo baixo e vazamentos).

Tal constatação
derruba
a
alegação de
que a máquina não foi usada.

Sobre as obrigações do contrato, o documento é claro
: é dever exclusivo da locatária cuidar da máquina e pagar por todos os consertos (
Cláusulas 5.3, 5.4 e 5.8
)
. Confira
(ID nº
352526872
)
:

(...)

No entanto, ficou comprovado que o locador/apelado precisou gastar R$
26.390,00 (Ordem de Serviço nº 7032 – ID nº
86323863, com os boletos pagos) para consertar
danos no equipamento no início da relação
(
substituição de bicos, filtros e recuperação de bomba injetora decorrentes de mau uso), ônus que pertencia à recorrente.

Destarte, resta
evidente o descumprimento do contrato,
tendo em vista que a locatária deixou de pagar os alugueres avençados (R$ 30.000,00

mensais),
impondo-se a manutenção da rescisão do contrato por culpa exclusiva da apelante, nos termos do art. 474 e 475 do CC)
, sendo
lícita a condenação ao pagamento dos aluguéis do período de posse do bem, bem como o ressarcimento da manutenção e do valor do frete dispendido pelo apelado.

Sobre os pedidos da locatária (reconvenção) para receber lucros cessantes (o que ela supostamente deixou de ganhar - R$ 180.000,00) e o reembolso de R$ 48.035,00 por outros consertos,
tal argumento
não
se sustenta.

Isso porque, e
m relação aos consertos, os comprovantes de PIX (ID 95251322) apresentados mostram transferências para
terceir
a pessoa
(
Sra.
SIRLAN CAMARGO DE CAMPOS
), sem nenhuma nota fiscal ou recibo que
vincule
esse pagamento à escavadeira.

Ou seja,
a apelante
não conseguiu provar o que alegou
,
conforme exige o art. 373, inciso I, do C
PC
.

Sobre os lucros cessantes,
não
há no
s autos
nenhum
documento
demonstrando quanto ela realmente deixou de ganhar trabalhando com a máquina
escavadeira
(art. 402 do Código Civil).

Por esses motivos,
a manutenção da sentença
que julgou parcialmente procedente a ação e improcedente a reconvenção
é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.
No mais, majoro os honorários advocatícios em 3% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026